Tribunal: TJMT
Processo: 1004051-90.2019.8.11.0001
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004051-90.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (APELANTE), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
RESPONSABILIDADE A SER ATRIBUÍDA AO DETRAN/MT
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL MANTIDO – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

1. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa configura dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

2. Havendo comprovação de que, a despeito da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito, foi efetivada a inscrição do nome do antigo proprietário na dívida ativa em razão de débitos posteriores à venda, é cabível a indenização por danos morais, a ser imputada ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

3. Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral quando observada a razoabilidade e a proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Especializada de Execução Fiscal, que na ação anulatória de débitos fiscais c/c pedido de cancelamento de protesto c/c pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral nº 1004051-90.2019.8.11.0001, julgou procedente o pedido inicial para
“declarar a inexistência de relação jurídica e a inexistência de qualquer débito imputável ao requerente relacionado ao veículo, cujo fato gerador seja posterior a 14 de abril de 2007, bem como DETERMINAR a anulação dos débitos descritos nas CDAs nº 2017248134, 2017332998, 2018247244, 20191555200 e 20192297160 e do protesto de nº 8080382
”.

A sentença ainda condenou os apelantes de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 224202896).

Nas razões recursais os apelantes narram que o juízo de piso, ao sentenciar o processo, entendeu pela ocorrência de dano moral devido a inscrição indevida do apelado em dívida ativa, contudo, no presente caso não há que se falar em dever de indenizar, pois ocorreu a inércia do recorrido em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN/MT.

Alegam, neste contexto, que, contrariamente ao entendimento do juízo
a quo, “diante da ausência de demonstração de ilícito ou irregularidade perpetrada pela autarquia, inviabilizam qualquer pleito de cunho moral”

Relatam que a responsabilidade objetiva estabelece que as pessoas de Direito Público e Privado que prestam serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Ao final, os apelantes pugnam pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor fixado a título de danos morais (Id. 224202897).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (Id. 224459152).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 224202900).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixou de emitir parecer (Id. 238286161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de
relação jurídica

e

de

qualquer débito relacionado ao veículo litigioso, cujo fato gerador seja posterior a 14/04/2007, determinando, consequentemente, a anulação dos débitos descritos nas
CDAs nº 2017248134, 2017332998, 2018247244, 20191555200 e 20192297160, bem como do Protesto de nº 8080382
.

Merece destaque o trecho da sentença recorrida (Id. 224202896):

“Denota-se do dispositivo transcrito que, embora o DETRAN não seja responsável pela fiscalização do IPVA, cabe-lhe comunicar a existência de débito relativo ao IPVA à SEFAZ/MT. Logo, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, não há como acolher a preliminar arguida pelo requerido DETRAN-MT.

[...]

No que tange à alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tenho que o mesmo é parte absolutamente necessária para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto ter capacidade jurídica para supervisionar, arrecadar e fiscalizar o IPVA.

[...]

No caso concreto, há prova da transferência do bem consubstanciada no próprio extrato do Detran (Id. 22816078), onde se vê o registro de baixa de alienação fiduciária em favor do Sr. Salomão em 14 de abril de 2007, adquirente do veículo em questão.

Os documentos juntados com a inicial demonstram que o veículo objeto da lide, não pertence a parte autora desde do ano de 2007.

Nessa linha, sem que o requerente ostente, de fato, a condição de proprietário do veículo, não há responsabilidade tributária, nem sob demais débitos inerente à propriedade.

Em outras palavras, uma vez demonstrado que o veículo foi vendido para terceira pessoa desde data amplamente anterior aos fatos geradores, não se deve responsabilizar o requerente pelos débitos tributários em relação aos quais não deu causa.

Devida, outrossim, a obrigação de anular os débitos imputados de forma indevida, cujos fatos geradores se deram posteriormente a transferência da propriedade.

[...]

No caso em questão, considerando que trata o requerente de pessoa que teve seu nome inscrito em dívida ativa de forma indevida, entendo plenamente configurado o dano moral, o qual deve ser devidamente compensado, sem, contudo, ocasionar um enriquecimento sem causa.

Dessa forma, forçosa a condenação da parte requerida à compensação de danos extrapatrimoniais suportados pelo autor.

Desta feita, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa, fixo o montante devido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o requerente [...]”.

Como visto,
a controvérsia recursal cinge-se ao cabimento de indenização por danos morais em razão da inclusão do nome do apelado no cadastro de dívida ativa.

O autor-apelado alega que vendeu o veículo Chevrolet Corsa Wind, placa KAN-3937, ano 1997 e modelo 1998 ao Sr. Salomão Corrêa da Costa no ano de 2007 e que o comprador efetuaria a transferência de propriedade do veículo e a comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Aduz, ainda, que foi surpreendido com protesto em seu nome, cujo débito gerador refere-se ao IPVA do veículo em discussão, o que o levou a protocolar requerimentos junto à PGE/MT, requerendo o cancelamento das respectivas CDAs, bem como do protesto, porém, nunca obteve retorno.

Em contrapartida, os réus-apelantes relatam que ocorreu inércia do apelado em não realizar a transferência veicular junto ao órgão de trânsito e que, em razão disso, a exigibilidade dos débitos do antigo proprietário e a consequente inscrição de débitos em dívida ativa é devida, não havendo que se falar em dano moral. Requerem, em consequência, o afastamento da indenização por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “
in re ipsa
”.

E isso porque a inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito. Logo, obviamente implica as mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte, incluindo-o no cadastro de dívidas públicas. Em consequência, a inscrição feita indevidamente enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Destarte, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa de débito após comprovada venda do veículo, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar o contribuinte por dano moral, o qual se configura pela dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais). Recurso Parcialmente Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021).

Com relação à responsabilidade do Estado, em sentido lato, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

No caso, está demonstrada a responsabilidade do DETRAN/MT, que mesmo após comunicação de gravame através do SNG – SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES, em 17/04/2007, incluiu seu nome no cadastro de dívida ativa, por débitos dos anos de 2014 a 2017.

Dessa forma compete ao DETRAN/MT responder pelas consequências de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Já com relação ao valor fixado, em relação ao qual os apelantes pedem, subsidiariamente, a redução, vejo que o
quantum
indenizatório está de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido inalterado.

Assim, após análise das razões recursais em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada,
entendo que esta deve ser reformada para que a indenização por danos morais recaia ao DETRAN/MT, órgão que deu causa ao prejuízo sofrido pelo apelado.

Em relação aos honorários advocatícios, estes não merecem modificação, pois, encontram-se em consonância ao artigo 85 do CPC, como corretamente o fez o magistrado de piso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para modificar a sentença condenando o DETRAN/MT ao pagamento de indenização por dano moral ao apelado, devendo ser mantido o
quantum
fixado a título de dano moral e honorários advocatícios, respeitando o que foi proferido com relação à correção e aplicação de juros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024